Tribunal: TJDFT
Processo: 0718322-12.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no art. 180, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para demonstrar o dolo do réu quanto ao conhecimento da origem ilícita do bem; (ii) se é possível a desclassificação do crime para a modalidade culposa; e (iii) analisar se a pena aplicada e o regime para cumprimento são adequados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No crime de receptação, o réu tem o ônus de demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sendo que a aquisição em local conhecido por venda de objetos de procedência duvidosa, sem documentação e por preço muito abaixo do mercado, evidencia o dolo.
4. Inviável a desclassificação para modalidade culposa, pois as circunstâncias do caso, notadamente o local e o preço da aquisição, indicam a ciência do réu sobre a ilicitude do bem, evidenciando dolo e não culpa.
5. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior justifica a valoração negativa da culpabilidade.
6. O regime inicial semiaberto mostra-se apropriado, considerando a reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, "b"; 44; 77; 180, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009758, 0743318-80.2024.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 12.06.2025, DJe 23.06.2025; TJDFT, Acórdão 2004667, 0700377-78.2025.8.07.0002, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.05.2025, DJe 09.06.2025.